Tribunal: TJBA
Processo: 8006819-56.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÕES CRIMINAIS N.º: 8006819-56.2024.8.05.0001

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR-BA.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA

APELANTES: JAMESSON OLIVEIRA DOS SANTOS E RAIAN GAMA DA CRUZ

ADVOGADOS:
NATALIA BAPTISTA DE OLIVEIRA - OAB BA 61.090
E
GILDO LOPES PORTO JUNIOR - OAB BA 21.351

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
VERENA LIMA DE OLIVEIRA LEAL

RELATOR: DES. J
U
LIO CEZAR LEMOS TRAVESS
A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JOSÉ ALBERTO LEAL TELES

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006).

1
)
DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DE ATENUANTES (CONFISSÃO E MENORIDADE).
INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AS ATENUANTES, RECONHECIDAS NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, NÃO PODEM CONDUZIR A PENA A PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO ABSTRATO DO TIPO, EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231/STJ. A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL (05 ANOS), CONSIDERADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, ESTÁ CORRETA. A NÃO REDUÇÃO QUANTITATIVA PELA ATENUANTE NÃO VIOLA OS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, CULPABILIDADE, ISONOMIA, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA OU LEGALIDADE.
IMPROVIMENTO.

2)
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO).
INVIABILIDADE.
REQUISITOS CUMULATIVOS. DEMONSTRADA NOS AUTOS, POR CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DOS APELANTES CORROBORADA POR DEPOIMENTO POLICIAL EM JUÍZO, A VINCULAÇÃO DE AMBOS
OS APELANTES
À FACÇÃO CRIMINOSA "BONDE DO MALUCO (BDM)", QUE DOMINA O TRÁFICO NA ÁREA DO FLAGRANTE (BAIRRO DA PAZ). AFASTADO O BENEFÍCIO.
IMPROVIMENTO.

3)
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
MANTIDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA DE 05
(CINCO)
ANOS DE RECLUSÃO
QUE SE
ENQUADRA, OBJETIVAMENTE, NO REGIME SEMIABERTO (ART. 33, § 2º, 'B', DO CP
B
). AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO (VINCULAÇÃO A FACÇÃO, QUANTIDADE E ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS PARA VENDA) JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO.
INVIÁVEL
A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE,
TENDO EM VISTA QUE
REPRIMENDA APLICADA (05 ANOS) EXCEDE O LIMITE DE 04
(QUATRO)
ANOS PREVISTO NO ART. 44, I, DO CP
B
.
IMPROVIMENTO.

4)
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

5
) CONCLUSÃO:
R
ECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇ
ÕES
CRIMINAIS Nº.
8006819-56.2024.8.05.0001
,
oriunda
s
da Comarca de Sa
lvador
/BA., tendo como Apelante
s

JAMESSON OLIVEIRA DOS SANTOS E RAIAN GAMA DA CRUZ
e, Apelado,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

e
DESPROVER

do
s
recurso
s
,

c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR